Tribunal: TJDFT
Processo: 0717259-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DOS INADIMPLENTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL.
I. Consoante a inteligência do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por força da execução não é impositiva e pressupõe, antes de mais nada, a necessidade de intervenção judicial para sua efetivação.
II. Recurso conhecido e desprovido.